Tribunal: TJDFT
Processo: 0702914-03.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta visando à majoração dos alimentos fixados na sentença de origem em favor do apelante, filho maior de idade. O apelante alega que o genitor, ora alimentante, possui condições financeiras superiores às anteriormente consideradas e solicita aumento da pensão para 30% dos rendimentos brutos do requerido. Em contrapartida, o magistrado de primeiro grau fixou os alimentos em 20% da remuneração bruta do genitor, abatidos apenas os descontos obrigatórios, considerando o binômio necessidade-possibilidade e as provas dos autos. No recurso, o apelante também postula a readequação dos honorários advocatícios fixados em sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se é cabível a majoração dos alimentos para 30% dos rendimentos brutos do genitor;
(ii) avaliar a readequação dos honorários advocatícios fixados na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O dever alimentar decorre do princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III) e deve ser analisado segundo o trinômio possibilidade, necessidade e proporcionalidade (CC, art. 1.694, §1o).
Para filhos maiores de idade, a obrigação alimentar não cessa automaticamente com a maioridade civil, mas deve ser mantida enquanto demonstrada a necessidade de auxílio material e a relação de dependência (Súmula 358/STJ).
Embora o apelante tenha alegado que o alimentante possui alto padrão de vida e renda superior a R$ 22.000,00, não comprovou de forma específica suas despesas ou necessidade de majoração dos alimentos para 30%. Os comprovantes apresentados indicam apenas gastos limitados a aluguel, internet e gás, somando R$ 880,28.
A sentença originária considerou corretamente que ambos os genitores têm responsabilidade pela manutenção do filho (CF, art. 229 e CC, art. 1.703) e que não é possível imputar exclusivamente ao genitor apelado o sustento integral do apelante.
Com base nas provas dos autos e na razoabilidade da decisão de primeira instância, a fixação dos alimentos em 20% da remuneração bruta do genitor, com os abatimentos obrigatórios, se mostra adequada às circunstâncias do caso.
Quanto aos honorários advocatícios, o CPC, em seu art. 85, §2o, estabelece que os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da condenação ou do proveito econômico obtido. Considerando que o valor arbitrado na sentença representa aproximadamente R$ 12.000,00, a majoração do percentual dos honorários para 20% se revela mais adequada às peculiaridades do caso e à atuação do advogado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para majorar os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da anualidade da diferença entre os alimentos fixados na sentença (20%) e os anteriormente estipulados (10%), mantendo-se os demais termos da sentença recorrida.
Tese de julgamento:
A obrigação alimentar entre pais e filhos maiores de idade deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, não se extinguindo automaticamente com a maioridade civil.
A majoração dos alimentos exige prova efetiva das necessidades do alimentando, não sendo suficiente alegação genérica ou não comprovada.
Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados conforme o art. 85, §2o, do CPC, sendo cabível sua majoração para 20% sobre o valor da condenação quando adequada às especificidades do caso.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 227; 229. CC, arts. 1.694, §1o; 1.695; 1.699; 1.703. CPC, art. 85, §2o. Súmula 358/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1803841, 07002543120228070020, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 13.12.2023, DJE 15.02.2024.
Acórdão 1732255, 07022578020228070012, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 19.07.2023, PJe 04.08.2023.